Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-05.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002880-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), VALDINES MARCHIORO - CPF: 651.557.851-20 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em Ação Monitória julgada procedente para constituir título executivo judicial referente a débito decorrente de contrato de compra e venda de insumos agrícolas no valor de R$ 3.080.000,00. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a validade do contrato e determinou a incidência de encargos financeiros conforme pactuado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há prova escrita hábil a embasar a ação monitória;

(ii) se o documento apresentado configura contrato de compra e venda ou mero orçamento;

(iii) se houve vício de consentimento no negócio jurídico;

(iv) se é válida a cláusula penal estipulada em 20% do valor contratado.

III. Razões de decidir

3. O documento denominado “Pedido de Venda” apresentado pela autora está assinado pelo réu, possui cláusula contratual expressa e reúne os elementos essenciais à caracterização de contrato de compra e venda.

4. A alegação de vício de consentimento não foi acompanhada de prova, sendo que o contrato dispõe de forma clara e inequívoca sobre as condições pactuadas.

5. A cláusula penal foi livremente ajustada entre as partes e não se revela abusiva ou desproporcional, não havendo razão para sua redução judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível ação monitória fundada em prova escrita que comprove obrigação certa, ainda que sem eficácia de título executivo. 2. Pedido de venda assinado pelas partes, com cláusula expressa de obrigatoriedade, configura contrato de compra e venda. 3. A ausência de vício de consentimento e a pactuação livre da cláusula penal autorizam sua exigibilidade nos termos do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 e 702, § 8o; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, j. 20.06.2022; TJMT, Apelação Cível 1000464-05.2022.8.11.0029, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINES MARCHIORO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos da
Ação Monitória
movida por
FIAGRIL LTDA,
julgou procedente o pedido inicial, para constituir o débito em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do CPC, com a incidência dos encargos financeiros e moratórios de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Em preliminar, o apelante sustenta, em síntese:
a)
inadequação da via eleita, por inexistência de prova escrita;
b)
inépcia da petição inicial, sob alegação de que o documento apresentado é ilegível;
c)
ilegitimidade passiva, por não ter realizado negócio jurídico com a parte contrária.

No mérito, o apelante aduz a ausência de relação contratual, pois o documento em questão se trataria apenas de um mero orçamento, bem como a existência de vício de consentimento, por erro quanto à natureza da contratação.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução da cláusula penal.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 2296108385).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 295496359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
FIAGRIL LTDA
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
VALDINES MARCHIORO
, com a pretensão de constituir o débito em título executivo judicial.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 295496351), julgando procedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação monitória ajuizada por FIAGRIL em face de VALDINES MARCHIORO, sustentando, em síntese, que as partes celebraram em 16/11/2022 contrato de compra e venda de insumos agrícolas, por meio do qual o requerido se comprometeu ao pagamento de R$ 3.080.000,00 (três milhões e oitenta mil reais). Aduz que, após ser notificado para retirada dos insumos, o réu alegou desconhecimento do negócio e não efetuou a quitação. Pleiteia a expedição de mandado de pagamento do débito em aberto, bem como que seja formalizado o respectivo título executivo judicial.

A inicial veio instruída com os documentos necessários.

Custas recolhidas.

Citada, a requerida ofereceu embargos monitórios, desprovidos de documentos, sustentando: preliminar de inadequação da via eleita, ante a inexistência de prova escrita; preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o documento juntado se encontra ilegível; preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que o réu não celebrou o negócio mencionado na inicial; no mérito, que o documento se trata de simples orçamento e não contrato de compra e venda; ainda no mérito, que houve vício no consentimento do requerido, uma vez que seu intento era simplesmente fazer a cotação de preços; exceção de contrato não cumprido; e, subsidiariamente, redução da multa.

(...)Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial confirmam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a prova escrita indispensável à propositura da demanda, o que autoriza o manejo da ação monitória.

Os documentos apresentados em Ids 143271099, 143271100 e 143271098 são suficientes a comprovar a existência da dívida, optando a parte autora pela ação monitória tão somente porque algumas partes do instrumento contratual de Id 143271099 (assinado pelo réu) estão ilegíveis, bem como pela ausência de testemunhas.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que o documento encontra-se assinado de próprio punho pelo requerido.

O negócio realizado não se trata de simples orçamento, mas de efeito “Pedido de Venda”, com descrição de valores, data de entrega do produto, qualificação dos envolvidos em “comprador”/”vendedor”. Tanto assim que a cláusula 7 é expressa em dizer que “após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda”. O objeto e as cláusulas da negociação são claras e não permitem qualquer conclusão quanto a vício no consentimento do réu.

Também não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, uma vez que os insumos foram disponibilizados ao réu, sendo certo que aqui se cobra tão somente a multa pelo inadimplemento obrigacional deste.

Por fim, incabível a redução da multa, diante da livre e voluntária pactuação entre as partes.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 702, § 8o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do CPC, com a incidência dos encargos financeiros e moratórios de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado:

1.

Proceda a alteração da classe processual para “cumprimento de sentença”, seguindo o feito o rito especial dos arts. 523 e ss. do CPC, devendo a parte exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, na forma da lei.

2.

Inerte a parte exequente, arquivem-se imediatamente os autos.

3.

Apresentada a planilha, intime-se a parte executada para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 513, inciso II, c.c. art. 523 do CPC, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento).
(...)”

Pois bem.

De início, verifico que as preliminares de
inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva
aventadas pela apelante

se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão analisadas no decorrer deste voto.

No mérito, o apelante aduz a ausência de relação contratual, pois o documento em questão se trataria apenas de um mero orçamento, bem como a existência de vício de consentimento, por erro quanto à natureza da contratação.

Nenhuma das alegações merece acolhimento.

Com efeito, a ação monitória está prevista no artigo 700 do CPC, que autoriza o uso da via monitória para a cobrança de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, como é o caso dos autos.

O pedido de venda (ID. 295495868) apresentado pela FIAGRIL encontra-se
devidamente assinado pelo apelante
e, como bem destacado pelo d. magistrado

a quo,
contém elementos essenciais à configuração de um contrato de compra e venda: qualificação das partes, descrição dos produtos, valores, condições de entrega e cláusula expressa de obrigatoriedade contratual.

Destaca-se, especialmente,
a cláusula 7a do documento
, que expressamente dispõe que
, “após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda”.
Tal disposição evidencia a manifestação de vontade das partes em conferir efeito vinculante ao instrumento, afastando a tese do apelante de que se trataria apenas de mera proposta ou orçamento sem valor jurídico.

Quanto à alegação de inépcia da inicial por suposta ilegibilidade do documento, também não prospera. Consta nos autos a juntada de cópia legível do pedido assinado (ID. 295495868), além da versão digitalizada (ID. 295495869), acessível no processo eletrônico, circunstância que permitiu ao réu apresentar defesa e contraditar a prova, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

Assim,
inexiste nulidade a ser reconhecida,
visto que a prova apresentada é hábil a instruir a ação monitória, revelando a existência da obrigação entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, j. 20/06/2022, T4 - 4a TURMA, DJe 01/07/2022) (g.n.)

No tocante à alegação de vício de consentimento, igualmente não foram apresentados quaisquer elementos ou indícios probatórios mínimos de que o apelante tenha sido induzido a erro, tampouco de que tenha ocorrido coação, dolo ou qualquer outra causa de anulabilidade do negócio jurídico.

Pelo contrário,
os termos do pedido são claros, a linguagem é acessível e as cláusulas foram devidamente destacadas
, incluindo, inclusive, as condições de pagamento e as penalidades pelo inadimplemento.

Aliás, o argumento de que não teria havido celebração de contrato porque a demandante, ora apelada, não emitiu notas fiscais ou não entregou os produtos também não se sustenta. O objeto da presente ação é o inadimplemento do próprio apelante, que deixou de retirar os insumos disponibilizados pela autora, configurando violação contratual suficiente para ensejar a pretensão monitória.

Importante registrar que o juízo de origem, com acerto, reconheceu que os documentos juntados comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência do réu, sendo adequada a conversão do pedido inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC.

Por fim, no tocante à cláusula penal estipulada (20% sobre o valor da avença),

observa-se que esta foi livremente pactuada entre as partes, não se revelando abusiva ou desproporcional a ponto de justificar sua revisão judicial.

Oportuno registrar que a cláusula penal é típica expressão da autonomia privada franqueada pelo Código Civil, tanto que sua redução equitativa pressupõe a
"penalidade manifestamente excessiva"
em face
"da natureza e da finalidade do negócio"
(art. 413, do CPC).

Logo, a incidência dos encargos financeiros estipulados em contrato representa corolário dos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, especialmente quando ausente qualquer vício de consentimento ou ilicitude formal.

O afastamento ou redução imotivada de cláusula contratual expressa viola a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, estimulando comportamentos inadimplentes em detrimento da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações obrigacionais.

Logo, constatada o inadimplemento do contrato pelo apelante (mora absoluta), que deu causa inequívoca à resolução do negócio, deve prevalecer a cláusula penal tal como convencionada, que se afigura válida, eficaz e merecedora de tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.
A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue
(N .U 1003034-16.2023.8.11 .0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004640520218110029, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) (g. n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025